Tribunal: STF
Processo: AI 244045
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO QUE NÃO
FOI EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEM, TAMPOUCO,  FOI OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Hipótese em que o agravo regimental se limita a suscitar
questão inédita aos autos -- relativa ao marco inicial da correção
monetária, bem como a aplicação do art. 40, § 4º, da CF -- sem,
contudo, infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.